Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. STJ. COMPETÊNCIA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. HOPSSUFICIENCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Primeiramente, insta consignar que a arguição de ilegitimidade passiva e fundamentada na suposta cessão do crédito à União sequer foi arguida perante a instância de origem, não sendo possível seu conhecimento per saltum perante essa instância recursal.
2. Em que pese o agravante tenha sustentado tratar-se de questão de ordem pública e passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso reconhecer que ainda não se esgotou a jurisdição do primeiro grau e não há qualquer óbice para arguição da matéria perante seu juízo natural e em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
3. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação.
4. A definição do ônus da prova constitui regra processual, primariamente insculpida no art. 373, do Código de Processo Civil, e, ao caso em questão, a possiblidade de inversão nas relações de consumo tem previsão legal no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Considerando a forma que se daria a quitação das parcelas, débito em conta corrente ou quitação de boleto, nas duas hipóteses o consumidor teria condições de trazer essa prova, não havendo evidência de qualquer óbice à regra geral de distribuição do ônus probatório (art. 373, I, CPC).
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.